Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709599-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, MAIDI BATISTA RABELO, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS CÁLCULOS. DEFINIDOS NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (Artigo 503 do CPC). 2. Definidos na Sentença os parâmetros para execução da multa contratual, resulta inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença. 3. A expressa denominação na Sentença das notas fiscais e respectivos valores para o litro do combustível e lubrificante dispensa a sua juntada aos autos do cumprimento de sentença. 4. A ausência de ressalva na Sentença quanto à possibilidade de subtração dos valores do custo total da venda veda a possibilidade de fazê-lo em sede de cumprimento de sentença. 5. A alegação de suposta nulidade da cláusula contratual executada ou sua excessividade que autorizaria sua redução ao importe de 1% (um por cento) deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituí-la. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 330, inciso I, e 927, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como 413 do Código Civil. Sustenta que a recorrida não obedeceu aos parâmetros fixados pelo título executivo judicial na apuração do cálculo para a fase do cumprimento de sentença. Aponta excesso de execução. Em adição, aduz que a penalidade deve ser equitativamente reduzida, pois manifestamente excessiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 330, inciso I, e 927, § 2o, ambos do CPC, bem como 413 do CC. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato firmado entre as partes, do título judicial e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sobre a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS FILHOS DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PARTES ORIGINAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. No caso dos autos, ademais, a alegação de que o contrato de prestação de serviços educacionais teria sido assinado pelo executado na condição de representante de seus filhos foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem. A modificação desse entendimento exigiria o reexame do contexto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1748751/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009